Tribunal: TJDFT
Processo: 0004637-97.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
TAXA DE CONDOMÍNIO ANTERIOR À ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. REEMBOLSO DE ALUGUÉIS.
1. O adquirente de imóvel novo não responde pelas despesas condominiais anteriores à entrega das chaves.
2. Quitado o saldo devedor, o atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora enseja o reembolso dos aluguéis que o promitente-comprador despendeu com outro imóvel.